Tribunal: STF
Processo: ARE 1450398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE VICÊNCIA-PE E VICÊNCIAPREVI. REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE ASSENTAMENTO NOS REGISTROS FUNCIONAIS COM DECLARAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA SUBMETIDAS A CONDIÇÕES PREJUDICIAIS DE SAÚDE DESDE A SUA ADMISSÃO. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO: EFETIVAÇÃO QUE SE DEU APENAS EM 2007. PERÍODO ANTERIOR QUE VAI DESDE A ADMISSÃO EM 2000. INCOMPATÊNCIA DESTA JUSTIÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL PREVENDO A SUA CONCESSÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. No presente caso, observou-se que a autora é servidora pública municipal, desempenhando a função de Agente Comunitário de Saúde, desde 02/02/2000, sendo admitida via seleção pública simplificada e efetivada apenas em 2007, com o advento da Lei 1.500/2007, tendo sido nomeada com a publicação da Portaria de nº 500/2007. Contudo, o Município demandado não procedeu ao assento de todo o período laborado nas suas fichas funcionais e previdenciárias.



    2. Aduziu que desde a admissão realiza o seu labor se expondo a agentes nocivos à sua saúde, ocorre que apenas em setembro de 2017, com o advento da Lei Municipal de nº 1757/2017, os agentes comunitários de saúde do Município demandado passaram a fazer jus ao adicional de insalubridade, pugnando pelo pagamento de valores retroativos referentes ao adicional referido desde a sua admissão.



    3. No presente caso, os pedidos elencados na inicial consistem em: (i) regularizar as contribuições previdenciárias que faltarem perante o instituto previdenciário que se encontra vinculada a parte autora, inclusive retificando as GFIPs, caso necessário; (ii) proceder o assentamento nos registros funcionais da parte demandante, devendo constar a sua data de admissão por todo período laborado, como também, que declare que a parte autora está submetida a condições prejudiciais à saúde e integridade física, desde o início de seu labor, para fins de averbação; (iii) a condenação do município ao pagamento das parcelas devidas a título de adicional de insalubridade, desde a data da admissão até a prolação da sentença.



    4. No que diz respeito à alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, destacou-se que a matéria em questão é de baixa complexidade, envolvendo cobrança de verbas trabalhistas de servidores municipais, podendo ser decidido por fundamentação de mérito concisa, tal como realizado pelo magistrado de piso, o que atende a celeridade processual.



    5. Quanto ao mérito, registrou-se que o presente caso envolve regimes jurídicos distintos, um celetista e outro estatutário, de forma que os pedidos relativos à regularização previdenciária e ao assentamento nos registros funcionais da autora (de todo o período laboral), não podem ser conhecido por esta Justiça.



    6. Isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ, A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as questões trabalhistas propostas por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista (STJ - CC: 163531 PE 2019/0029337-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2019).



    7. Desse modo, considerando-se que esta Justiça carece de competência para analisar os pedidos autorais relativamente ao período de tempo em que a autora estava regida pela CLT, a sentença merece reforma para, neste ponto, extinguir o feito sem resolução do mérito, afastada a improcedência, já que a análise do mérito de tais pedidos restou inviabilizada.



    8. Relativamente ao período posterior, ressaltou-se que a parte autora não fez prova da existência de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como em seu assentamento funcional.



    9. No que pertine ao pleito declaratório que se prende (i) ao caráter especial da atividade desenvolvida para fins de futura aposentadoria e (ii) à exposição a agentes nocivos desde a data de admissão da autora, considerando-se, aqui, o período de contratação temporária imediatamente anterior à efetivação que se deu em 2007, registrou-se não merece acolhida.



    10. Acerca do tema, destacou-se que a ação declaratória visa a pôr fim à crise de certeza, ao declarar a existência, inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica, e, excepcionalmente, de um fato (autenticidade ou falsidade de documento, art.19, II, do CPC/73), significando dizer que o estado de dúvida deve se prender a existência ou inexistência de relação jurídica e não a fatos controvertidos ou passíveis de dúvida quanto a sua real existência.



    11. No caso, acolher a pretensão declaratória voltada a reconhecer o exercício do trabalho em condições insalubres significa restringir o objeto e o alcance do provimento declaratório a situação meramente de fato.



    12. O artigo 20 Novo Código de Processo Civil, claramente, não admite o manejo de ação meramente declaratória para o reconhecimento de um fato para ser utilizado posteriormente, restringindo o seu uso para as relações de direito. Tem objeto limitado a declarar a existência ou inexistência de um direito e não um fato. O único fato admito pelo artigo. 19 é a autenticidade ou falsidade de documento, que não se enquadra na hipótese dos autos.



    13. Por fim, quanto ao pedido que envolve o pagamento de adicional de insalubridade, desde a data da sua admissão, registrou-se a necessidade de lei específica municipal, não bastando a sua previsão genérica em lei estadual, como no presente caso, em observância à Sumula 119 deste Sodalício.



    14. Apelo parcialmente provido, reformando a sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, por incompetência absoluta desta Justiça para conhecer dos pedidos autorais relativamente ao período em que a autora esteve submetida a regime celetista, mantendo-a em seus demais termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente